Tribunal: STF
Processo: HC 245557
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 112721/2024 – eDOC.23).



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao writ (eDOC.22). 



    No pedido de reconsideração o impetrante reitera os argumentos deduzidos na impetração inicial, e aduz que “a decisão prolatada na qual negou o prosseguimento do remédio heróico, com base na Súmula n. 691, que não foi superada, art. 21, § 1º, do RISTF e pela falta de decisão de órgão colegiado, data vênia, não foi analisado que o Exmo Relator do STJ deixou de analisar e decidir a petição, conforme peça de ID 61f29026 : pedido de reconsideração.”



     



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, não antevejo ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão na estreita via, haja vista a supressão de instância da matéria ora vertida, e ausência de plausibilidade jurídica na tese deduzida. 



    Isso posto, nada há a prover.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente